Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA DE CARVALHO JUDICE - CPF: 128.781.507-32 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES - CPF: 301.147.561-04 (AGRAVANTE), RODRIGO SANTOS HOSKEN - CPF: 106.753.837-22 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO

– VÍCIO NÃO VERIFICADO -
MERA PRENTESÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
R
esta
claro que a
pretensão recursal tem por objetivo a reapreciação de matéria já solucionada no Acórdão impugnado e consubstancia a mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES
, contra

o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recu
r
so de embargos de declaração interposto
p
o
r

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA
,
porém, sem atribuir
-lhe
efeitos infringentes
.

Na ocasião, a embargante alega que
ainda remanescem vícios no Acórdão
, os quais devem ser devidamente enfrentados, notadamente em relação
à
tese de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de conhecimento, em decorrência da inexistência de prévia desconsideração da personalidade jurídica para que
,
então, pudesse ser considerada a sua condição de parte na ação, conjuntamente com a

pessoa jurídica da qual apenas figura como sócia.

Discorre, ainda, que
ao contrário do que foi afirmado no Acórdão
embargado
,
não
há
qualquer decisão ao longo da
lide
acerca d
a responsabilidade da sócia-proprietária,
o que permite o enfretamento da questão em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado, notadamente em relação à conclusão do acórdão do recurso de agravo de instrumento
e
,
posteriormente
,
em relação ao primeiro recurso de embargos de declaração, o
s
qua
is,
fundamentadamente, consider
aram
correta a responsabilidade imposta à embargante, na condição de demandada, conjuntamente com a pessoa jurídica,
da qual
também figura sócia.

Na oportunidade, o Acórdão objurgado explicitou o seguinte acerca da matéria
sub judice
:

Passando à análise do recurso, verifica-se que a tese recursal está alicerçada no fato de que a embargante não tem qualquer relação jurídica com a corré Imobiliária Aurora Ltda EPP.

Ocorre, porém, que a questão omissa não comporta acolhimento, muito menos neste estágio da lide, uma vez que a obrigação que agora se encontra em fase de cumprimento de sentença está alicerçada em sentença transitada em julgado, em que foi reconhecida a obrigação tanto da pessoa jurídica quanto da corré, ora embargante.

Desta feita e ainda mais quando rejeitada a tese de nulidade processual, com que a embargante pretendia ver reconhecida a invalidade do ato citatório, não há como admitir a modificação da sentença que, de forma fundamentada, reconheceu a responsabilidade tanto da pessoa jurídica, quanto de sua sócia-proprietária.

Ademais, no que tange à manutenção do ato citatório inquinado de nulo pela Embargante, verifica-se que o acórdão não padece de qualquer antinomia, isso porque, houve a completa análise das informações extraídas do contrato de compra e venda, envolvendo o imóvel objeto da lide e o endereço postal da citação, que não apresentam qualquer divergência.

Desta feita,
resta claro
que a
pretensão recursal

tem por objetivo a reapreciação d
e
matéria já solucionada no
A
córdão impugnado
e
consubstancia a mera insatisfação
da embargante
com o resultado do julgamento
,
o que é incabível na via eleita.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024